Tribunal: TJBA
Processo: 8002976-75.2024.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002976-75.2024.8.05.0036 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ISLAINE MARIA DE JESUS Advogado(s): AYRTON FRAGA TEIXEIRA CRUZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGADA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE SEQUELA INCAPACITANTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Islaine Maria de Jesus contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caetité, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 487, I, do CPC, por ausência de redução da capacidade laborativa, conforme conclusão do laudo pericial. A autora sustenta que o laudo seria contraditório, elaborado por profissional sem especialização em ortopedia, e requer, alternativamente, a realização de nova perícia com especialista na área. Alega possuir sequelas permanentes em decorrência de fratura no dedo da mão esquerda após acidente de moto, que teriam reduzido sua capacidade para o trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade do laudo pericial judicial, por ausência de especialização do perito em ortopedia e suposto cerceamento de defesa; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 86 da Lei 8.213/91 para a concessão do benefício de auxílio-acidente, especialmente quanto à existência de sequela permanente com redução da capacidade laboral. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de especialização do perito em ortopedia não configura, por si só, nulidade do laudo pericial, sendo suficiente que o profissional possua formação médica e capacitação técnica compatível com a natureza da perícia. No caso, o perito judicial é especialista em medicina do tráfego, área relacionada à análise de lesões decorrentes de acidentes automobilísticos, como o sofrido pela apelante. A jurisprudência desta Segunda Câmara Cível é pacífica no sentido de que a nomeação de perito médico sem especialização específica não implica nulidade da prova pericial, salvo demonstração de prejuízo concreto ou comprometimento técnico, o que não foi comprovado. A apelante não apresentou contraprova técnica, quesitos complementares ou impugnações ao laudo pericial no momento oportuno, tampouco indicou assistente técnico, o que reforça a validade do exame realizado e afasta o alegado cerceamento de defesa. O benefício de auxílio-acidente exige a comprovação de três requisitos cumulativos: qualidade de segurado, ocorrência de acidente e redução da capacidade laborativa permanente. Embora reconhecida a qualidade de segurada e a ocorrência do acidente, o laudo pericial concluiu, de forma categórica, pela inexistência de limitação funcional com repercussão laboral. A perícia judicial atestou que a apelante apresentou recuperação satisfatória da fratura e que, mesmo com discreta rigidez residual, não houve repercussão funcional capaz de comprometer sua capacidade laboral, considerada sua última ocupação como assistente e mobilizadora social. Os relatórios médicos e fisioterapêuticos juntados pela autora descrevem o histórico da lesão, mas não demonstram tecnicamente a existência de redução funcional permanente que interfira na aptidão para o trabalho, revelando-se insuficientes para infirmar o laudo oficial, elaborado sob contraditório e com fundamentação técnico-científica. A jurisprudência do STJ reconhece que a concessão do auxílio-acidente exige efetiva e permanente redução da capacidade laboral habitual, não sendo possível desconstituir a perícia judicial com base apenas em documentos unilaterais ou presunções. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8002976-75.2024.8.05.0036, em que figuram como apelante ISLAINE MARIA DE JESUS e, como apelado, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, pelas razões que integram o voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no Sistema. Des. Jorge Barretto Relator (Assinado Eletronicamente)